Tribunal: STF
Processo: Rcl 55928
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Timon, em face de decisão prolatada pelo Juiz da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - maranhão, nos autos do processo 0016642-92.2018.5.16.0019, que trata de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Alega-se haver o Município sido condenado subsidiariamente na reclamação trabalhista. Eis o inteiro teor do ato reclamado (eDoc3):



    “Vistos, etc.



     A parte autora, com assento nas alegações contidas na petição inicial, postula os títulos insertos na exordial da demanda ao fundamento de que, quando de o seu desligamento, não obtivera o reconhecimento integral de os seus direitos e haveres oriundos de relação de trabalho mantida com a parte demandada. 



    A parte ré, no decurso da respectiva instrução processual, teve declarada a sua revelia e confissão ficta.



     O litisconsorte passivo apresentou contestação, alevantou matéria preliminar e alimentou a literal improcedência do pedido inaugural.



     Manifestações outras das partes litigantes.



     Assentada forense realizada.



     Documentos foram adunados e colacionados.



     Ouvidos os interrogatórios da parte autora e do litisconsorte passivo.



     Razões Finais alusivas, pela parte autora e pelo litisconsorte passivo.



     Conciliação inacessível.



     Relatados, DECIDO.



     A extinção do processo suscitada em defesa, ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de condições do direito de ação, encontra-se amalgamada e subordinada ao desate do próprio mérito da demanda. 



    Inexiste, na espécie, prescrição do direito de ação a ser declarada ou pronunciada pelo Juiz (CLT, art. 11, caput, CPC, art. 487, inciso II, CF, art. 7º, inciso XXIX).



     O processo desenvolveu-se com atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa tanto que as partes litigantes, ao cabo da correspondente instrução, não requereram provas complementares nem invocaram qualquer vício ou nulidade.



     No mérito, cuida-se de ação judicial onde a parte autora, alegando ter trabalhado para a parte ré, como motorista, auferindo contraprestação mensal, aspira ao recebimento das vantagens indicadas na petição inicial, a título de verbas salariais, rescisórias e indenizatórias correspondentes, sem prejuízo da declaração judicial relativa à cogitada relação de trabalho.



     A existência do vínculo empregatício constitui-se em fato inconcusso, na lide (CLT, arts. 2º, 3º e 9º), controversos entrementes o período de duração e o motivo do respectivo desligamento. Demarco, ante o fato notório da concreta e real duração do contrato de terceirização entre os litisconsortes passivos (CPC, art. 374, I), o tempo de 01.01.2015 a 31.12.2016, como período de vigência do contrato de emprego da parte autora, entendendo como sem causa justa o correspondente desligamento. As cominações processuais de revelia e confissão ficta assumidas pela parte ré não conduzem o magistrado, necessariamente, alevantar o pedido autoral ao topo da literal procedência dado que o juiz tem a livre dicção do direito perante a demanda proposta (iura novit curia). 



    Os autos judiciais noticiam, mais, que a parte autora teve vínculo empregatício definido, sem CTPS devidamente anotada; que o desligamento deu-se sem causa justa; que a contraprestação mensal auferida sempre foi compatível, equivalente ao salário mínimo nacional; que não houve pagamento de créditos e haveres rescisórios ao ensejo do desligamento, TRCT não formalizado; que a parte autora recebeu décimo terceiro salário; que não houve FGTS efetua do em conta vinculada; que a parte autora, vinculada à parte ré, prestou serviços ao litisconsorte passivo, em relação triangulada de trabalho. 



    Ao contestar parcelas salariais deve a parte demandada apresentar os específicos recibos de pagamento sob pena de suportar os malogros da correlativa sucumbência (CLT, art. 464), comprovação legível, identificada, efetivamente quitada, e não completiva. A parte ré fez-se revel e confessa, não comprovando o real e literal pagamento dos pedidos formulados na petição inicial, em reciprocidade com o vínculo empregatício e elementos jurídicos declarados em juízo, dos haveres e créditos legais correspondentes. 



    Não procede o pedido, pertinente a saldo de salário, por ausência de prova e fundamentação que o constituam no contexto do processo. 



    Indevido o pedido referente a décimo terceiro salário, em razão das declarações, em depoimento, da parte autora.



     A parte autora não se exonerou do ônus da prova do fato constitutivo de o seu suposto direito, como de sua obrigação legal(CLT, art. 818, CPC, art. 373, inciso I). O labor extraordinário, inclusive alegada faina em dias destinados ao repouso semanal remunerado, por sua excepcionalidade, exige demonstração cabal, objetiva e conclusiva, não podendo ser obtido por ilações ou deduções medianas, mormente diante da ausência de prova oral corroborante. 



    Cabível, na hipótese dos autos, a incidência do art. 477, § 8°, da vigente Consolidação das Leis do Trabalho, em razão da intermitência infundada no pagamento de créditos e haveres salariais e rescisórios.



     Irrealizável a repercussão de verbas pugnadas e indeferidas porque o acessório segue o mesmo destino do principal. Accessorium sequitur suum principale.



     Em estas condições, sopesando e ajustando a postulação à realidade jurídico-legal, em cotejo com os elementos processuais existentes na demanda, defiro à parte autora os pedidos formulados a título de aviso prévio, férias vencidas (2015 e 2016), com o terço constitucional, depósitos fundiários, com a indenização constitucional de 40%, incidência do art. 477, § 8°, da CLT, tudo a ser apurado em regular execução de sentença, sem adicionamentos, nem reflexos, com observância do período de vigência do respectivo vínculo (01.01.2015 a 31.12.2016), no que couber, tendo-se a definida contraprestação mensal, salário mínimo nacional, como parâmetro de cálculo, compensando-se, na liquidação do julgado, os valores pecuniários auferidos pela parte autora, sob iguais títulos e rubricas, acaso caracterizados e comprovados nos autos do presente processo, por meio documental, consoante documentação colacionada e anexada, comprovação legível e identificada. 



    Condeno a parte ré a assinar a carteira de trabalho da parte autora, a título de obrigação de fazer, com observância dos seguintes dados: 01.01.2015 a 31.12.2016, contrato de trabalho, motorista, cargo, salário mínimo nacional, contraprestação mensal. A parte ré deverá, mais, prestar as informações necessárias de conectivos sociais compulsórios (CNIS/CAGEG). 



    O litisconsorte passivo, pessoa jurídica de direito público interno, mesmo que se utilizando de alegado e aparente processo licitatório, tem responsabilidade subsidiária quando estabelece contrato de prestação de serviços objetivando mão de obra terceirizada com empresas/entidades sem a necessária idoneidade econômico-financeira, mormente quando a contratada não assegura aos trabalhadores básicos e elementares direitos, tampouco existente legal e obrigatória fiscalização do poder público contratante e tomador dos respectivos serviços. Assim, a responsabilidade do litisconsorte passivo, contratante e tomador dos serviços, é subsidiária, in casu, deixando de ser solidária porque não se vislumbra na espécie, a priori, intenção ousada e deliberada de alicantina. 



    Rejeito, a carga cerrada, e com arrimo no texto pronunciado, todas as demais pretensões e pedidos formulados na lide, seja a que título for, não contemplados na fundamentação do julgado, à míngua de supedâneo factual e legal.



     ISTO POSTO, e com esteio na motivação dantes lançada, DECIDO, afastando a matéria preliminar suscitada, julgar procedente o pedido inaugural, em termos, para condenar a parte ré a cumprir em proveito da parte autora, dentro no prazo e forma legais, os ditames contidos na fundamentação do julgado, a título de aviso prévio, férias vencidas (2015 e 2016), com o terço constitucional, depósitos fundiários, com a indenização constitucional de 40%, incidência do art. 477, § 8°, da CLT, informações de conectivos sociais e anotação de carteira de trabalho, tudo a ser realizado em regular execução de sentença, com as compensações determinadas e atualizações legais cabíveis, na relação processual estabelecida entre Antonio Raimundo da Silva Ferreira, COOPMAR Cooperativa Maranhense de Trabalho e Município de Timon/MA. 



    Administradores, gestores e sócios respondem, de forma subsidiária ou solidária, conforme pontuação judicial a ser definida no cumprimento da sentença, pela quitação de créditos devidos pela pessoa jurídica, ou de quem a suceder, à luz da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica e da contemporaneidade. 



    O litisconsorte passivo responderá, subsidiariamente, na hipótese de inexistência ou insuficiência de bens da parte demandada, ou de quem a suceder, para integral cumprimento da presente Decisão Judicial.



     Declaro a incidência do imposto de renda, acaso devido, ao encargo da pessoa obrigada, nos termos da lei. 



    Ordeno o recolhimento, ao depois do trânsito em julgado, sob pena de execução fiscal direta, das correspondentes contribuições sociais (CF, art. 114, VIII).



     Honorários advocatícios de sucumbência recíproca, fixados no percentual uniforme de 5% (cinco por cento), entre os respectivos litigantes, incidentes por sobre o ganho ou perda de pedido processualmente formulado, na modelagem do judicialmente decidido (CLT, art. 791- A, caput, §§ 1º a 5º). Honorários advocatícios contratuais devem ser objeto de ação própria, na hipótese de litígio, perante o juízo competente (STJ, Súmula 363). 



    Custas processuais, ao encargo da parte ré, no importe de R$ 190,26, calculadas por sobre o montante de R$ 9.513,16, valor atual do depósito recursal para eventual recurso ordinário (T ST, Ato GP 329/18, CLT, art. 789, caput, IV, § 2º). 



    Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita (CLT, art. 790, §§ 3º e 4º). 



    Intimações correspondentes.



     Cumpra-se.”



    Reputa-se, ainda, que decisão desrespeitou o quanto decidido por esta Corte na ADC nº. 16 (impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública) e no tema nº. 246 da sistemática de repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, cujo leading case é o RE nº. 760.931.



    A tese de fundo é a de que, ao reconhecer a presunção de culpa do Município, o acórdão acabou por inverter o ônus probatório em prejuízo da municipalidade.



    Por fim, requer-se, liminarmente, “o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF” e, no mérito, a suspensão da do trâmite da reclamação trabalhista 0016642-92.2018.5.16.0019.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº. 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Min. Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº. 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº. 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08. 2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº. 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº. 760.931: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o tema 246 da repercussão geral. Eis as palavras do Min. Luiz Fux quando do reconhecimento da repercussão do novo tema 1.118:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do onus probandi.



    Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revelam o juízo de admissibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, a apontar que se contam na casa da dezena do milhar a quantidade de processos com tramitação suspensa por versarem a mesma matéria do presente recurso, além das centenas de julgados desta Suprema Corte, seja no campo unipessoal ou por suas Turmas, no julgamento de reclamações e de recursos extraordinários”.



     



    A repercussão geral reconhecida no citado Tema 1118 (RE 1.298.647) foi reconhecida por acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    No presente caso, noto que não há violação ao decidido no âmbito da ADC nº. 16 e no tema 246 da repercussão geral, como sustenta a parte reclamante, uma vez que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, mas compreendeu que este não provou ter fiscalizado o contrato, ter agido sem culpa, aspecto que, como visto, é debatido no tema 1118 da repercussão geral e não nos paradigmas indicados. Não há, pois, a aderência necessária ao conhecimento e acolhimento da reclamação.



    Note-se que a reclamação é instituto jurídico de natureza constitucional, que deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. O uso do instituto somente se concebe para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é, com isso, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



     
“EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



     
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).



    Da análise das informações trazidas na petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Ocorre que o reconhecimento por esta Corte de que os precedentes anteriores sobre terceirização e responsabilidade do poder público não trataram da distribuição do ônus da prova no processo faz com que não se possa alterar, através de reclamação, entendimento originário que, examinando fatos e provas para decidir sobre responsabilidade e culpa, tratou apenas do que será julgado pela Tema 1118 da repercussão geral.



    Ademais, frise-se a impossibilidade, via reclamação, de pedido de sobrestamento das ações que versem sobre a matéria que será debatida quando do julgamento do mérito do Tema 1118. Trata-se de determinação cuja competência incumbe ao relator do respectivo leading case da repercussão geral.



    Ante o exposto, considerando que a temática versada no ato reclamado é objeto de tema ainda não julgado por esta Corte, dada a falta de aderência em relação aos paradigmas invocados, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, findando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente